Tribunal: STF
Processo: ARE 1390204
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLÊNCIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. CDC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. JUROS. REGULARIDADE. IMPROVIMENTO.



    1. Trata-se de apelação interposta por ROBERTA DE HOLANDA MELO MONTENEGRO ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte [rejeitando os embargos monitórios e julgando procedente a ação monitória], alegando em suas razões recursais: a) abusividade dos juros cobrados desde a data da inadimplência; b) desequilíbrio contratual, uma vez que coloca a parte aderente numa relação de abusividade, conforme o entendimento do STJ, o qual considera abusiva a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano, ao passo que a parte pagaria de juros 24% ao ano; c) necessidade de aplicação do CDC; d) necessidade de perícia contábil e cerceamento de defesa; e) ausência de intenção protelatória dos embargos. Requer o provimento da apelação com a determinação do retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja determinada a perícia contábil requerida na exordial.



    2. Na sentença, o magistrado "a quo", entendendo que as discussões seriam mais jurídicas que técnicas, e que a CEF apresentou planilha detalhada do débito, tendo a autora a devida oportunidade de se manifestar sobre ela, não acolheu o pedido de perícia contábil. Julgou que os juros deverão ser cobrados, no caso da monitória, a partir da data do vencimento da dívida. Entendeu genérica a alegação de capitalização de juros, considerando ainda que o contrato prevê a incidência da taxa de 1% ao mês a título de juros moratórios, exatamente a taxa constante do demonstrativo de débito, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade nesse ponto. Assim, rejeitou os embargos monitórios e julgo procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da CAIXA ao crédito de R$ 63.477,28.



     3. O Superior Tribunal de Justiça entende que os juros moratórios começam a correr no vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, o que é o caso dos autos. Havendo o inadimplemento das parcelas do contrato, ocorre o vencimento antecipado do débito, restando assim configurada a mora do devedor, incidindo os juros moratórios. Nesse sentido: (Superior Tribunal de Justiça. AgInt em Agravo em Recurso Especial n.º 1.264.181/SP; Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira. 2 de agosto de 2018).



    4. Com efeito, incumbe à parte demarcar e individualizar justificadamente a invalidade dos cálculos, não se prestando para tanto a simples e genérica afirmativa da existência de excesso. De fato, as planilhas de cálculos não apresentam as supostas abusividades levantadas, não demonstrando a apelante os valores que entende devidos de forma detalhada. Dessa forma, não havendo qualquer indício de abuso na cobrança ou de descumprimento contratual, descabe o retorno dos autos à Primeira Instância para recálculo, pois o pedido é fundamentado em alegações genéricas, havendo, em verdade, mera inadimplência contratual por parte da embargante.



    5. No tocante à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido sua incidência às relações contratuais bancárias, tal entendimento não socorre alegações genéricas, para fim de amparar pedido de revisão e modificação de cláusulas contratuais convencionadas, sem a devida comprovação da existência de cláusulas abusivas, ou da onerosidade excessiva do contrato, bem como da violação do princípio da boa-fé e da vontade do contratante. Assim, deve ser respeitado o princípio do "pacta sunt servanda".



    6. Quanto aos juros, o STJ, com base na súmula 596 do STF, firmou o entendimento de que, com a edição da Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, salvo nas hipóteses de legislação específica. (AgRg no REsp 818.155/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 25.04.2006, DJ 15.05.2006 p. 240). Por sua vez, a súmula nº 648, do STF, dispõe que "A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar". Dessa forma, não havendo ofensa a qualquer norma legal que determine a aplicação da taxa de juros, resulta que deve ser respeitado o índice previsto no contrato celebrado entre as partes.



    7. Portanto, ante tais fundamentos, forçoso o improvimento do recurso. Horários recursais pelos apelantes, sendo a verba honorária fixada em Primeiro Grau majorada em 10%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (honorários recursais), com a exigibilidade suspensa, ante a gratuidade processual deferida.



    8. Apelação improvida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente